Tribunal: TJSP
Processo: 2181431-69.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO - Decisão que após criteriosa e detida análise dos autos, reconheceu que a prévia oneração do imóvel em relação ao pedido de penhora, ocorreu com o fim de fraudar e frustrar a execução. Irresignação da empresa do ramo imobiliário que em tese recebeu o bem em garantia hipotecária de dívida confessada e dos devedores principais ora executados. Não acolhimento. Não há qualquer

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO - Decisão que após criteriosa e detida análise dos autos, reconheceu que a prévia oneração do imóvel em relação ao pedido de penhora, ocorreu com o fim de fraudar e frustrar a execução. Irresignação da empresa do ramo imobiliário que em tese recebeu o bem em garantia hipotecária de dívida confessada e dos devedores principais ora executados. Não acolhimento. Não há qualquer argumento capaz de infirmar os fundamentos da decisão e, assim, de sustentar a regularidade da hipoteca e afastar o seu escopo de fraudar a execução. Executados que deram o imóvel em garantia a outrem desprezando a dívida executada, constituída a muitos anos. Hipoteca que foi levada a registro inexplicavelmente mais de dois anos depois da confissão da dívida ao terceiro, sendo que o ato coincidiu com o intervalo de tempo entre o pedido de penhora e sua formalização, lapso de tempo esse causado pelos executados. Desconhecida nos autos a origem e em que se consubstancia a dívida objeto da confissão com garantia hipotecária, com convenção incomum de prorrogação de vencimento em longo prazo. Indícios patentes de fraude. AGRAVO DESPROVIDO.